Tribunal: TJES
Processo: 5000059-97.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000059-97.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA MARIA MAURICIO PARANHO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000059-97.2018.8.08.0057
Origem:
Juízo de Águia Branca - Vara Única
RECORRENTE
: ROSA MARIA MAURICIO PARANHO
RECORRIDO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS. INADIMPLEMENTO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. AUSÊNCIA PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

A controvérsia versa sobre bloqueio de serviços de linha telefônica. A parte autora afirma possuir linha telefônica junto a ré, na qual utiliza o plano “Smartvivo Ctrl Cartão Plus 400”, bem como afirma estar com todas as faturas pagas. No entanto, a ré suspendeu os benefícios do plano por cerca de 30 dias, de modo que a autora ficou limitada a apenas receber ligações, sob a alegação de que a fatura relativa ao mês de julho/2017 estava pendente de pagamento. A parte autora alega que o pagamento das faturas referentes à linha telefônica é realizado na modalidade “débito automático” via cartão de crédito, de modo que desconhece o inadimplemento.
Pede, nestes termos, sejam cessadas as cobranças, bem como seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais. A pretensão autoral foi julgada improcedente por ausência de provas que demonstrem a prática de ato ilícito ou falha na prestação do serviço da ré.

(2).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas. A
pesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que a fatura referente ao mês de julho/2017 está devidamente quitada por ser realizado débito automático em seu cartão de crédito, tal situação não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas, no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. Para isso, era necessária a demonstração de que a parte autora havia realizado o pagamento da fatura referente ao mês de julho/2017 na modalidade “débito automático”. No entanto, não há documento algum nos autos que comprove essa situação, mas tão somente faturas e comprovantes com vencimento em janeiro/2017, fevereiro/2018, março/2018, julho/2018 e agosto/2018, os quais não correspondem ao mês supostamente pendente de pagamento, isto é, julho/2017. Assim, considerando a ausência de comprovação do fato constitutivo de direito da parte autora, bem como a impossibilidade de produção de prova inexistente por parte da ré, entende-se que a suspensão dos serviços foi legítima.

(4).
Por fim, considerando a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da ré, não se constata dano moral a ser indenizado.

(5).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.